Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. INFORMAÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. JULGADOS RECENTES NO MESMO ENTENDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 48819142).
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. A embargante autora se insurgiu quanto provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação de que o mérito recursal deveria receber outro julgamento, apresentando suas teses para tal. Assim, defende a reforma do julgado e a concessão de efeitos infringentes ao recurso.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, isto em razão do inconformismo da autora com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa.
5. Além disto, não há que falar em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. O acórdão foi claro e objetivo, atendendo ainda a julgados recentes que já disciplinaram sobre a matéria, conferindo, assim, segurança jurídica aos jurisdicionados que buscam pela Justiça nesta corte.
6. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição, omissão, erro material ou obscuridade no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.